Tribunal: STF
Processo: RE 390694
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAODINÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DO PORTO ALEGRE. OBSCURIDADE,
   CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Os embargos de
   declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de
   Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
2.      Embargos de declaração rejeitados.